Tribunal: TJSP
Processo: 0022458-29.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Sustenta a Defesa a necessidade de absolvição - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Revogado o perdimento do veículo do réu por ausência de amparo legal - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022458-29.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BRUNO
FELLIPO MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022458-29.2015.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10712/8
VOTO no 1071
Apelação Criminal no 0022458-29.2015.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Bruno Felippo Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1o Instância: Dr. Jayme Walmer de Freitas
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante Sustenta
a Defesa a necessidade de absolvição - Materialidade e autoria
comprovadas

Condenação
mantida

Revogado
o
perdimento do veículo do réu por ausência de amparo legal -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Bruno Felippo
Matos, contra a r. sentença de fls. 153/156, que o declarou incurso no artigo
306, caput, c/c. artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97, condenando-
o à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime
semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário
mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços a comunidade pelo período
da pena aplicada, a ser definida em sede de execução penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 183/186), a defesa
sustenta a necessidade de absolvição do acusado, ante a fragilidade
probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Afirma que o réu se recusou a fazer o exame do etilômetro, que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022458-29.2015.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10713/8
realizado sem sua anuência quando ele estava sendo submetido a tratamento
médico em nosocômio. A prova, portanto, é ilegal. Subsidiariamente, postula
a redução do aumento da pena na segunda fase, pela reincidência, para um
sexto. Requer seja revogado o perdimento do veículo Ford Versalle, já que a
decisão que decretou o perdimento em favor da União não tem amparo legal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões, (fls.
189/196).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 206/213).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 27 de março de 2015,
por volta das 03h40min, na Rodovia SP 270, Km 103+800m, Parque Santa
Isabel, na Cidade e Comarca de Sorocaba, o ora apelante Bruno Felippo
Matos, conduzia seu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência do álcool, sob a concentração de 1,6g de álcool/l de sangue,
conforme apontou o exame toxicológico de dosagem alcóolica. Consta,
ainda, que no mesmo dia e local, o apelante dirigia o veículo Ford/Versalles
2.0, cor cinza, placas BSI9022-Sorocaba/SP sem permissão para dirigir ou
habilitação, gerando perigo de dano.
O réu não compareceu em juízo para apresentar sua
versão aos fatos, sendo-lhe decretada a revelia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022458-29.2015.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10714/8
A testemunha Lucas Pissinato relatou o acidente,
esclarecendo que o apelante estava com seu veículo no meio da pista, após
colidí-lo. Ato continuo, culminando por colidir o seu veículo com o
automóvel do réu. Esclareceu que o réu aparentava estava embriagado, pois
se encontrava “grogue”, “mole”, com fala pastosa, exalando cheiro de álcool.
O policial militar Geraldo narrou que, na data dos
fatos, foi acionado para verificar um acidente de trânsito. Em diligências pelo
local, encontrou o réu embriagado, não possuindo carteira de habilitação.
Cumpre ressaltar que o depoimento do policial
deve, sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há,
enfim, que enfraqueça o valor probatório da declaração da referida
testemunha.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos de policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04.05.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022458-29.2015.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10715/8
Realmente o exame de sangue realizado no réu é
prova ilegal, pois foi feito sem a autorização do acusado, devendo ser
desconsiderado como meio de prova. Ocorre, porém, que a prova oral é
suficiente para a condenação do réu.
Note-se que a testemunha Lucas Pissinato e o
policial militar Geraldo afirmaram com segurança que o ora apelante
aparentava sinais visíveis de alteração ou estado de embriaguez. A
testemunha Lucas disse em juízo que o acusado estava “grogue”, “mole”,
com fala pastosa, exalando cheiro de álcool.
Observe-se que o parágrafo 2o do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a verificação da alteração da
capacidade psicomotora em razão da influência do álcool “poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova” - grifei.
Acerca da suficiência da prova oral para a
comprovação da materialidade, vale conferir o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL.
HC
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE
PSICOMOTORA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
CRIME PRATICADO APÓS O ADVENTO DA LEI N. 12.760/2012.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
COMPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022458-29.2015.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10716/8
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso,
não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas
corpus de ofício. 2. Hipótese na qual foi reconhecida a embriaguez ao
volante com base em provas testemunhais, pois os três policiais
responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica,
que o réu ostentava sinais claros de alteração da capacidade
psicomotora quando de sua abordagem, tendo ele se recusado a se
submeter a teste de etilômetro. 3. Com o advento da Lei n.
12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi
reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de
etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez
por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova. Precedentes. 4. Se as instâncias
ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos
autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito
descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em
sede de writ. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC 343.091/RS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
25/10/2016, DJe 09/11/2016). Grifei.
Destarte, pelo explicitado, o fato é, que há provas
suficientes para a condenação.
Não se perquire, aqui, para reconhecimento da
embriaguez ao volante, de eventual intenção do réu, ou de danos ou perigo
concreto efetivamente causados. Independentemente de ter, ou não, dirigido
de maneira concretamente perigosa o acusado, de fato, incidiu na conduta
prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, trata-se de
crime de perigo abstrato e, por isto, é dispensável o efetivo caráter lesivo da
conduta do agente. Porém, no caso dos autos, resta evidente que o réu causou
acidente na via pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022458-29.2015.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10717/8
A condenação era, pois, medida de rigor, passando-
se à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo
legal. Na segunda fase, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço) em razão da
presença da reincidência (fls. 90). Andou bem o douto Magistrado ao majorar
a reprimenda neste montante, consignando-se não ser cabível elevação menor
porque o acusado, como dito, é reincidente específico, o que demonstra
maior convicção e ousadia na dedicação a atividades criminosas desta
natureza. Destarte, o aumento cabível em decorrência da agravante
mencionada, em face de tais especificidades, não pode ser mais brando, por
força dos princípios da suficiência e da individualização da pena.
Ainda nesta fase, houve aumento de 1/6 (um sexto)
em razão da presença da agravante do artigo 298, inciso III, ambos da Lei no
9.503/97. Realmente restou comprovado que o réu dirigia sem carteira de
habilitação.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de
pena, a sanção definitiva ficou estabelecida em 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de detenção, bem como ao de pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Ante a reincidência, o Juízo a quo fixou o regime
semiaberto para o início de cumprimento da sanção prisional. Apesar de se
tratar de reincidente, isto é possível por se tratar aqui de pena de detenção.
Note-se, também, que à luz da Súmula no 269 do C. STJ, em qualquer caso, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0022458-29.2015.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10718/8
“admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos”. Mas não é demais
observar que, por outro lado, a partir do referido texto sumulado, verifica-se
não ser possível cogitar, na hipótese de reincidência, de regime mais brando
do que o já imposto.
Note-se que não era o caso de substituir a pena
privativa de liberdade por restritiva de direito, como feito pelo Juízo, diante
da proibição expressa do artigo 44, §3o, do Código Penal, já que a
reincidência do réu é específica. Não havendo insurgência ministerial a
respeito, porém, mantem-se a substituição realizada na sentença.
Por outro lado, tem razão a Defesa no que se refere
à apreensão do veículo do réu, devendo ser revogada a decisão de perdimento
do veículo Ford Versalle, ante a ausência de amparo legal.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para revogar a decisão de
perdimento do veículo Ford Versalle, mantendo-se, no mais, os termos da r.
sentença ora guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora